Tribunal: TJDFT
Processo: 0730995-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. TRANSPORTE DE ENCOMENDA MEDIANTE CORRIDA POR APLICATIVO. UBER. AUSÊNCIA DE ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA E NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 120,00 a título de danos materiais. Em seu recurso a autora defende que a parte ré também deve ressarcir o valor adimplido pelo transporte (R$ 19,91), visto que o motorista da plataforma não efetuou a entrega da torta de aniversário no destino, não cumprindo o contratado. Ademais, assinala que, ao contrário do exposto na sentença, a fotografia nos autos comprova que a torta foi enviada em um “marinex”, sendo devida a condenação pelo dano material no seu valor de R$ 46,00. Adiante, sustenta que a situação causou prejuízo à sua credibilidade perante a cliente, causando angústia e frustação, de modo que a parte ré deve ser condenada ao pagamento de danos morais. Por outro lado, no seu recurso a parte ré aduz preliminar de ilegitimidade ativa, visto que apenas atua na intermediação entre motoristas e usuários. No mérito, ressalta que a autora não efetuou a contratação do “uber flash”, mas da modalidade “uber x”, sendo que a política da empresa estabelece que itens devem ser enviados apenas na modalidade “uber flash”. Ainda, destaca que o motorista chegou no local de destino com a torta a ser entregue e tentou diversos contatos com a autora, todos infrutíferos. Enfim, assinala que prestou todo o suporte, inclusive viabilizando a tentativa de contato entre motorista e usuária. Assim, destaca que restou comprovada a tentativa de entrega, inviabilizada por culpa exclusiva do destinatário, não sendo possível a devolução do produto, o que afasta a reparação por danos materiais. De todo modo, argumenta que não restou comprovado que o valor da torta seria R$ 120,00.
2. Recurso próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o recurso da parte autora face o pedido de concessão da gratuidade de justiça e com preparo regular o recurso da parte ré. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, bem como a ilegitimidade passiva.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a reparação material decorrente da ausência de entrega de encomenda mediante transporte por aplicativo e eventual dano moral.
III. Razões de decidir
5. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, sem elementos para demonstrar a suposta capacidade econômica da parte autora. Por outro lado, a parte autora demonstrou que recebe auxílio por incapacidade temporária, no valor de um salário-mínimo, o que demonstra a sua hipossuficiência. Em consequência, rejeita-se a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré.
6. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados. No caso, a responsabilidade da recorrente é matéria de mérito e será analisada no momento adequado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A parte autora relata que contratou o transporte pelo aplicativo “Uber” para envio de uma torta de aniversário, sendo que o motorista chegou no local e não efetuou a sua entrega para o destinatário. Todavia, o documento ID 70359728 demonstra que o motorista chegou no local e não conseguiu efetuar a entrega, realizando tentativas infrutíferas de contato com a parte autora.
8. Não obstante a parte ré defender que a modalidade de entrega adequada seria o “Uber Flash”, destaca-se que o ID 70359728, págs. 4/5 comprova que ao chamar um veículo pelo “Uber X” a parte autora entrou em contato com o motorista esclarecendo que seria a entrega de uma “sobremesa” e perguntando se poderia ser feita, o que foi aceito pelo motorista. Portanto, constata-se que o motorista parceiro da parte ré anuiu com o serviço de transporte/entrega da mercadoria, de modo que a parte ré responde pelo seu extravio.
9. A parte ré aufere lucro pela disponibilização da plataforma digital, bem como aufere rendimentos pelas corridas realizadas, compondo, portanto, a cadeia de consumo como fornecedora de serviço de transporte de pessoas e bens. Assim, as alegadas tentativas para solucionar o problema não são suficientes para eximir a sua responsabilidade por eventuais danos ocasionados por seus motoristas parceiros.
10. Ainda que o motorista não tenha conseguido efetuar a entrega por culpa exclusiva do destinatário e da parte autora, visto que o condutor não conseguiu contato com aqueles interessados, pontue-se que caberia ao motorista efetuar a devolução do produto que não lhe pertencia ao remetente da torta (inclusive para evitar o enriquecimento ilícito), o que não ocorreu. Assim, mantém-se a reparação quanto ao valor da torta de aniversário. Apesar de ausente comprovante do efetivo valor da mercadoria enviada, constata-se que o valor indicado de R$ 120,00 está em consonância com a torta de aniversário demonstrada no ID 70358758, devendo ser mantida a quantia indicada na sentença. Ainda, aquele documento permite apurar que aquela torta foi enviada em um recipiente grande, do tipo “marinex”, de modo que a sentença deve ser reformada para incluir no valor da condenação o montante de R$ 46,00 indicado pela parte autora, conforme valor médio de formas semelhantes, conforme ID 70359735. Por outro lado, não é devido o ressarcimento pelo valor adimplido pelo serviço de transporte, visto que ocorreu o deslocamento do motorista parceiro até o destino final, enquanto a entrega apenas não foi efetiva por culpa da autora e do destinatário, sendo devido o pagamento pela corrida contratada e realizada desde o lugar do recebimento até o destino final.
11. Quanto ao pedido de condenação por danos morais cumpre reiterar que a entrega não foi efetivada por culpa do destinatário que não estava no local para receber a encomenda, bem como por culpa da parte autora, que não respondeu o motorista que tentava contato para avisar que estava no local de destino para entregar a encomenda. Ademais, a ausência de entrega do bem (de natureza fungível) e posterior extravio não supera o mero aborrecimento, sendo causa apta a configurar apenas a reparação de natureza material. Ainda, não há que se falar em danos à imagem da autora perante a sua cliente, visto que a tentativa de entrega foi realizada, bem como porque a suposta reputação negativa incidiria sobre a empresa ré, que indicou motorista parceiro para o transporte da encomenda. Pelo exposto, não se constata violação aos atributos da sua personalidade, mas apenas o prejuízo de natureza material. Dano moral não configurado.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA E NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ. Sentença reformada para majorar o valor da condenação por danos materiais de R$ 120,00 para R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais). Sem custas e honorários pela parte autora face o provimento em parte do seu recurso. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.